Tribunal: TJPA
Processo: 0809735-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809735-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JHONATA NASCIMENTO NEVES

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809735-86.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-A.

AGRAVADO: JHONATA NASCIMENTO NEVES.

ADVOGADO: LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - OAB MG89290.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTRUMENTO FIDUCIÁRIO QUE REMETE EXPRESSAMENTE AO CONTRATO DE ADESÃO PARA FIXAÇÃO DE VALORES, ENCARGOS E CONDIÇÕES. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À ADEQUADA COMPREENSÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ (REsp 2.141.516/DF). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EMENDA DA INICIAL. MEDIDA CORRETA E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR O ENTENDIMENTO ADOTADO. CONTRATO POSTERIORMENTE JUNTADO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a liminar de busca e apreensão e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de oportunizar ao autor a juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio, por ser documento indispensável à adequada formação da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio é requisito essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, quando o contrato de alienação fiduciária nele se fundamenta para definição das parcelas, encargos e condições pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.141.516/DF, consolidou entendimento no sentido de que, havendo contrato de alienação fiduciária vinculado a contrato de consórcio, ambos os documentos são indispensáveis à verificação da mora, da extensão das obrigações assumidas e da própria higidez da inicial. Constatada no caso concreto menção expressa, no contrato fiduciário, ao contrato de adesão, mostra-se correta a determinação judicial de emenda, sem qualquer prejuízo às partes, sobretudo porque o documento foi posteriormente juntado pelo próprio agravante. Ausência de fato novo ou fundamento jurídico apto a alterar a decisão impugnada, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809735-86.2025.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-A.

AGRAVADO:
JHONATA NASCIMENTO NEVES.

ADVOGADO:
LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - OAB MG89290.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face de
JHONATA NASCIMENTO NEVES
, buscando a reforma da Id. 28191357,
que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformou a liminar de busca e apreensão deferida na origem e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que fosse oportunizado à parte autora emendar a inicial com a juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio, documento considerado indispensável ao adequado exame da relação obrigacional estabelecida entre as partes.

Em suas razões (Id. 28874501)
o agravante sustenta, em síntese, q

que a decisão monocrática merece reforma, pois não há necessidade legal de juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo suficientes o contrato de alienação fiduciária, a comprovação da mora e a demonstração da existência do gravame.

Afirma que o contrato de alienação fiduciária carreado aos autos contém todas as informações necessárias, inclusive encargos e condições pactuadas, de modo que a exigência de apresentação do contrato de adesão carece de amparo legal, devendo, por isso, ser restabelecida a liminar de busca e apreensão deferida na origem.

Contrarrazões juntadas ao Id. 29233576
, onde a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão monocrática agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTRUMENTO FIDUCIÁRIO QUE REMETE EXPRESSAMENTE AO CONTRATO DE ADESÃO PARA FIXAÇÃO DE VALORES, ENCARGOS E CONDIÇÕES. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À ADEQUADA COMPREENSÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ (REsp 2.141.516/DF). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EMENDA DA INICIAL. MEDIDA CORRETA E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR O ENTENDIMENTO ADOTADO. CONTRATO POSTERIORMENTE JUNTADO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a liminar de busca e apreensão e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de oportunizar ao autor a juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio, por ser documento indispensável à adequada formação da relação processual.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se a juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio é requisito essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, quando o contrato de alienação fiduciária nele se fundamenta para definição das parcelas, encargos e condições pactuadas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.141.516/DF, consolidou entendimento no sentido de que, havendo contrato de alienação fiduciária vinculado a contrato de consórcio, ambos os documentos são indispensáveis à verificação da mora, da extensão das obrigações assumidas e da própria higidez da inicial. Constatada no caso concreto menção expressa, no contrato fiduciário, ao contrato de adesão, mostra-se correta a determinação judicial de emenda, sem qualquer prejuízo às partes, sobretudo porque o documento foi posteriormente juntado pelo próprio agravante. Ausência de fato novo ou fundamento jurídico apto a alterar a decisão impugnada, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:
Agravo interno conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 28191357, que
deu provimento ao Agravo de Instrumento e
reformou a decisão de primeiro grau que havia deferido a liminar de busca e apreensão e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que fosse oportunizado à parte autora
emendar a inicial para juntar o contrato de adesão ao grupo de consórcio
, documento reputado indispensável à adequada instrução da demanda.

A agravante sustenta que o contrato de alienação fiduciária seria suficiente para embasar a ação de busca e apreensão, inexistindo previsão legal que imponha a juntada do contrato de adesão ao consórcio. Defende que os documentos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69 teriam sido devidamente apresentados e que a determinação de emenda à inicial careceria de fundamento jurídico.

Requer, por isso, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para restabelecer a liminar deferida na origem.

Em detida análise as razões do presente recurso, adianto que não assiste razão à parte agravante,
uma vez que a decisão monocrática impugnada encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp n. 2.141.516/DF, segundo o qual, quando o contrato de alienação fiduciária faz remissão expressa ao contrato de adesão ao grupo de consórcio para definição de valores, encargos, condições pactuadas e critérios de reajuste, ambos os instrumentos são indispensáveis para a verificação da mora, da existência e extensão das obrigações assumidas e, por conseguinte, para a análise do pedido de busca e apreensão.

Vejamos;

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONSÓRCIO. CONTRATO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES E ENCARGOS DA MORA. ORDEM NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO SEM EXAME DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. Ação de busca e apreensão, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/4/2024 e concluso ao gabinete em 3/5/2024.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a ação busca e apreensão deve ser ajuizada com o "contrato de adesão ao grupo de consórcio" quando no "contrato de alienação fiduciária" não constarem as condições e encargos a que se obrigou o devedor.

3. A petição inicial da ação de busca e apreensão deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3º, § 2º, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts.

319 e 320 do CPC.

4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes
.

5. A importância da juntada do contrato escrito se dá por diversos motivos: (i) para que se comprove a titularidade do direito e a legitimidade das partes; (ii) para que se identifique, com precisão, qual o objeto que será apreendido e entregue ao credor; (iii) para que se contabilize os encargos de mora pretendidos pelo autor e se possa confirmar o valor cobrado na petição inicial; (iv) para que a contraparte possa exercer seu direito de defesa em plenitude.

6. Quando pactuado "Contrato de Participação em Grupo de Consórcio" e "Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia" e o segundo não constar informações sobre valores, parcelas e consectários estabelecidos no primeiro, ambos documentos se mostram indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

7. Ausente quaisquer dos referidos documentos, o juiz deverá oportunizar à parte autora a emenda à inicial. Não sendo atendida a determinação, a petição inicial será indeferida (art. 321, caput e parágrafo único do CPC) e extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC).

8. No recurso sob julgamento, após a ordem de emenda à inicial para juntar cópia do Contrato de Consórcio, o recorrente não supriu a omissão e, ato contínuo, sobreveio sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito. A decisão foi mantida pelo Tribunal de origem e não merece reparos nesta Corte.

9. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.141.516/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Nesse contexto, nos termos da jurisprudência do STJ, quando pactuado “Contrato de Participação em Grupo de Consórcio” e “Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia” e no segundo não constar informações sobre valores, parcelas e consectários estabelecidos no primeiro, ambos documentos se mostram indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Em outras palavras, na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é também necessária a comprovação da adesão do devedor fiduciário ao Contrato de Consórcio que estabelece os encargos de mora cobrados pelo credor fiduciário na petição inicial.

É o exatamente o caso dos presentes autos, onde o instrumento particular de alienação fiduciária em garantia apresentado ao Id. 131447477 (fls 1-3) não possui todas as informações necessárias à constituição válida do processo, por não informar todas as condições e encargos a que se obrigou o réu no contrato original de participação no consórcio.

O referido documento, em seu item 2, faz expressa menção à adesão pelo réu ao grupo de consórcio, cujas regras e condições estariam definidas no referido pacto. In verbis;

[...] 2.
O crédito referido foi entregue ao DEVEDOR, pela CREDORA, em cumprimento ao objeto do CONSÓRCIO do qual participa, consoante Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio cujas cláusulas e condições ora ratifica,
obrigando-se o mesmo DEVEDOR a pagar o saldo em aberto constante na página 3, devidamente reajustado e em prestações mensais que terão seu valor reajustado na mesma proporção dos aumentos ocorrentes nas tabelas do fabricante do bem, base do plano de consórcio, consoante as disposições constantes no Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio, as quais ficam fazendo parte integrante deste contrato, como se aqui integralmente transcritas fossem
. [...]

Portanto, verifico que tais informações constantes no contrato de adesão ao grupo do consórcio são essenciais para a plena compreensão das obrigações contratuais e para a verificação do alegado inadimplemento, à medida que é o descumprimento do contrato principal que dá ensejo à busca e apreensão embasada no pacto de alienação fiduciária (acessório).

A jurisprudência dos tribunais estaduais também reconhece que a ausência do contrato de adesão impede o exame completo da relação contratual e obsta o exercício pleno do contraditório:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO PARA GARANTIR DÍVIDA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. INSURGÊNCIA EM FACE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE MENÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO QUE NÃO AFASTA A REGULARIDADE E VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. NÚMERO DO GRUPO E COTA DO CONSÓRCIO SEGUIDO DE DEMAIS INFORMAÇÕES PARA CONTATO COM O ESCRITÓRIO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DO CONTRATO DE ADESÃO. REQUISITO ESSENCIAL PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR NO CASO EM TELA. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIA DO EXERCÍCIO DO DIREITO DA DEFESA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. 2. O agravante alega que a notificação extrajudicial enviada pela parte agravada não especificou as parcelas em atraso, o que tornaria nula a constituição em mora. Além disso, sustenta a necessidade de juntada do contrato de adesão ao consórcio, que estaria vinculado ao contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) a validade da notificação extrajudicial sem especificação das parcelas em atraso; (ii) a necessidade de juntada do contrato de adesão ao consórcio para a propositura da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR4. No caso em análise, tem-se que a notificação extrajudicial juntada nos autos contém informações suficientes que permitem ao devedor identificar o débito, não sendo razoável neutralizar os efeitos do ato em função de mera irregularidade formal .5. Quanto à necessidade do contrato de adesão, verifica-se que o instrumento apresentado não possui todas as informações necessárias ao prosseguimento da demanda, por não discriminar as condições e encargos a que se obrigou o réu, sendo o Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio, no caso, documento indispensável à propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido.

(TJ-PR 00945130220248160000 Foz do Iguaçu, Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 19/11/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO VINCULADA A CONTRATO DE CONSÓRCIO. OBRIGATORIEDADE DA JUNTADA DO TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO, DOCUMENTO AUSENTE NA HIPÓTESE. DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR, POR CONSEGUINTE, QUE SE IMPÕE DESCONSTITUÍDA, A FIM DE QUE, NA ORIGEM, DÊ-SE CUMPRIMENTO AO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PROVIMENTO. "2. CONSTATADA QUE A DEFLAGRAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ESTÁ CONDICIONADA AO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO, TORNA-SE NECESSÁRIA A JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO DE ADESÃO AO GRUPO DE CONSÓRCIO, SOBRETUDO QUANDO O AUTOR INCLUI, EM PETIÇÃO INICIAL, OS ENCARGOS DA MORA QUE ESTARIAM PREVISTOS NO ALUDIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL" (TJDF, APELAÇÃO N. 0727461-56.2022.8.07 .0003, REL. DES. FÁBIO EDUARDO MARQUES).

(TJ-SC - AI: 50154029020238240000, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 21/09/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Ressalte-se que, conforme expressamente registrado na decisão ora agravada,
não houve determinação de imediata extinção do feito
, mas sim a ordem para que o magistrado de origem,
antes de qualquer medida mais gravosa
, inclusive eventual indeferimento da petição inicial,
providenciasse a intimação da parte exequente para emendar a inicial
, a fim de juntar aos autos o contrato de adesão ao grupo de consórcio.

Compulsando os autos de origem
, verifica-se, inclusive, que o ora agravante
atendeu à determinação judicial
, tendo juntado aos autos o referido contrato de adesão, conforme demonstra a petição protocolada sob o Id. 159314452.

Dessa forma, não subsiste qualquer alegação de prejuízo processual, cabendo agora ao magistrado de primeiro grau promover o regular prosseguimento da demanda, analisando a higidez da inicial já emendada e dando sequência ao rito legalmente previsto.

Assim, não se verifica a existência de qualquer fato novo ou argumento relevante capaz de justificar a modificação do entendimento já consolidado na decisão monocrática.

O simples inconformismo da agravante, desacompanhado de fundamentação idônea ou de demonstração de desacerto jurídico na decisão recorrida, não é suficiente para infirmar os seus fundamentos, sobretudo quando estes se encontram em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com a legislação aplicável à espécie.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
28191357.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2026